Tribunal: TJMT
Processo: 1036988-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036988-11.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMINADALB ALVES DE SOUZA - CPF: 078.443.441-72 (RECORRENTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036988-11.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1036988-11.2023.8.11.0003

Recorrente:
Aminadalb Alves de Souza.

Recorrida:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTA “
HACKEADA
” – VALORES RESTITUÍDOS - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida não tem aptidão para gerar danos morais, tendo em vista que os valores utilizados foram devolvidos integralmente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço que seja suficiente para gerar abalo extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036988-11.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1036988-11.2023.8.11.0003

Recorrente:
Aminadalb Alves de Souza.

Recorrida:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Aminadalb Alves de Souza
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 228436160)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
declarou a inexistência do débito

no valor de R$ 1.039,70 (mil e trinta e nove reais e setenta centavos), devendo o banco recorrido restituir à parte autora a quantia de forma simples
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228436172): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id. 228436185):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036988-11.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1036988-11.2023.8.11.0003

Recorrente:
Aminadalb Alves de Souza

Recorrida:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido indenizatório, por entender que o contexto exposto nos autos tem aptidão para transbordar os meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa dos fatos, tem-se que a autora alega que, ao manusear o aplicativo do banco, foram identificados diversos lançamentos de compras realizadas em seu cartão de crédito em favor das seguintes empresas: UBER, RSD_modas e Fhashion Up, aduz que não efetuou as compras e que realizou a abertura do procedimento de contestação dos referidos lançamentos indevidos.

No caso destes autos, foi disponibilizada a restituição parcial dos valores, sendo negado apenas o reembolso do valor de
R$ 1.039,70 (um mil e trinta e nove reais e setenta centavos), sob o fundamento de que uma terceira pessoa com nome Gabriela Alves dos Santos realizou a compra
.

Portanto, levando em consideração que os valores foram restituídos, a mera cobrança de débito, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Outrossim, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano, ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situações humilhantes, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

No mesmo sentido:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Incabível o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos confira apenas mera cobrança indevida, e a autora não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10399261920228110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/12/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024